Tribunal: STF
Processo: MS 40058
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Simão dos Santos, em face “do ato coator praticado pelo Ministro Presidente do TCU, MM. BRUNO DANTAS e pelo Ministro Relator do TCU, MM. MARCOS BEMQUERER COSTA Relator, ambos do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO”, no Acórdão nº 1374/2006-TCU-2ª Câmara, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) A Lei nº 9.873/1999 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União. 
    b) O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso, o Acórdão proferido pelo TCU data de 06 de junho de 2006, e a comunicação referente ao Acórdão se deu tão somente em 29/11/2024, 18 (dezoito) anos após a prolação e ainda pelo órgão gestor, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. 
    c) Além disso, deve prevalecer ao TCU, a aplicação da regulação do Código Civil, notadamente o prazo prescricional de 10 (dez) anos (CC, art. 205), não sendo plausível a publicação de Acórdão do TCU de 2006, e o acesso à informação pelo impetrante somente no ano de 2024 e ainda sem esta nunca ter sido citado/notificado para defesa.  
    d) Observa-se ainda que a concessão de aposentadoria data de 06/08/1993, ou seja, 31 (trinta e um) anos atrás, a apuração foi enviada ao TCU no ano de 2002, o Acórdão proferido em 2006, e a comunicação da existência de todo esse procedimento ao ora impetrante, somente de 2024.

Sustenta o impetrante que “tendo o acórdão proferido e publicado em 2006 (cópia do DOU em anexo), e não há qualquer intimação ou comunicação ao Impetrante que pudesse configurar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre o lapso temporal dos anos de 2006 e 2024. Assim, transcorridos quase vinte anos, restou inequivocamente caracterizada a prescrição da pretensão constante do Acórdão”.
Alega ser titular de direito adquirido, pois, 

“Aposentado em 1993, o Impetrante teve incorporados aos seus proventos os quintos com base na legislação então vigente, devidamente chanceladas, tanto pela então Delegacia Regional do Trabalho de MG e declarada como legal pela Controladoria Geral da União (pág. 87 do processo anexo), direito que passou a integrar o seu patrimônio jurídico. A tentativa de revisão dessa situação após mais de trinta anos, sem qualquer comunicação prévia ou respeito ao devido processo legal, caracteriza grave ofensa ao direito adquirido e ao princípio da irretroatividade das leis. ”

Sustenta ser imperioso

“que se conceda a medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 1374/2006-TCU-2ª Câmara, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista: (a) o perigo da demora, consubstanciado no risco da diminuição indevida de vantagem funcional já reconhecida de forma legal mediante às leis vigentes à época da concessão; (b) a fumaça do bom direito, evidenciada pela prescrição e pela ausência de intimação do Impetrante no decurso de 18 anos da publicação do Acórdão”. 

Postula, com base nessas alegações:

        a. concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 1374/2006-TCU-2ª Câmara; 
        b. a concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade do acórdão impugnado, em razão da prescrição e da ausência de intimação do Impetrante no autos. 

É o relatório. Decido.
Conforme relatado, volta-se a impetração contra decisão proferida pelo TCU, no Acórdão nº 1374/2006-TCU-2ª Câmara, pelo qual foi considerada  ilegal a concessão de aposentadoria ao ora impetrante José Simão dos Santos e recusado o registro do ato de n. 106736440420010000523 (Edoc. 7).
Os pontos a serem examinados nesta via mandamental são os seguintes: a) alegada ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa; b) ocorrência da prescrição; e c) existência de direito adquirido  incorporação de ‘quintos’, com base nos efeitos imediatos do artigo 62 da Lei 8.112/1990 por servidores ex-celetistas, antes do advento da Lei n. 8.911/1994.
Não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada ausência intimação ou comunicação ao impetrante que pudesse configurar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre o lapso temporal dos anos de 2006 e 2024, bem como as demais teses articuladas na inicial do mandamus. 
No tocante ao periculum in mora, também não há como saber a data precisa em que seus proventos serão eventualmente reduzidos e em que extensão se dará essa medida.  
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.
Intime-se a União.
Após, venham conclusos. 

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente